Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704315-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EBF - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, contra decisão de ID – 32644388. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32818066. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 18:00:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador